Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704103-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MIQUEIAS AQUINO OSORIO D E S P A C H O Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo d. Ministério Público (ID 56484971), remetam-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 15:31:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator